Tribunal: STJ
Processo: 4530058-47.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229396 - MG(2025/0495321-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIENTES.

BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
ANÁLISE
PREMATURA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas
não ser expressiva, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, em razão do risco concreto
de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo
Juízo de primeiro grau, a agravante foi presa em
flagrante em data recente, ocasião em que foram
fixadas medidas cautelares que foram descumpridas
com a presente prisão em flagrante.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
4. Quanto à alegada ausência de fundadas razões
para a busca domiciliar, destaca-se que o processo

ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo
pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada
de forma mais aprofundada no decorrer da instrução
processual, sob cognição plena do juízo do feito.
5. Assim, não se observa ilegalidade flagrante que
justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que
consta dos autos, a polícia recebeu denúncia anônima
sobre
ponto
conhecido
por
tráfico,
realizou
Documento eletrônico VDA54714709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7792cc1a-e9f7-462e-a1cc-17c668915464

monitoramento e visualizou a agravante, ao lado de
adolescente, em transações típicas de comércio de
drogas.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7792cc1a-e9f7-462e-a1cc-17c668915464

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229396 - MG(2025/0495321-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIENTES.

BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
ANÁLISE
PREMATURA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas
não ser expressiva, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, em razão do risco concreto
de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo
Juízo de primeiro grau, a agravante foi presa em
flagrante em data recente, ocasião em que foram
fixadas medidas cautelares que foram descumpridas
com a presente prisão em flagrante.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
4. Quanto à alegada ausência de fundadas razões
para a busca domiciliar, destaca-se que o processo

ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo
pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada
de forma mais aprofundada no decorrer da instrução
processual, sob cognição plena do juízo do feito.
5. Assim, não se observa ilegalidade flagrante que
justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que
consta dos autos, a polícia recebeu denúncia anônima
sobre
ponto
conhecido
por
tráfico,
realizou
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

monitoramento e visualizou a agravante, ao lado de
adolescente, em transações típicas de comércio de
drogas.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIANA DE OLIVEIRA
TEIXEIRA contra a decisão de fls. 206-212, que negou provimento ao recurso
em
.
habeas corpus
A defesa sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada por
ausência de fundamentos concretos da prisão preventiva, afirmando que a
decisão se apoia em gravidade abstrata do delito e não demonstra risco atual à
ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei.
Argumenta que houve invasão domiciliar ilegal, sem mandado e sem
fundadas razões prévias, pois nada foi encontrado com a agravante e as drogas
estavam em sacola arremessada por adolescente.
Defende que não há risco de reiteração delitiva, porque o processo
anterior não é específico de tráfico e inexistem indícios de dedicação habitual a
atividades ilícitas, sendo indevida a manutenção da custódia com base em
suposição futura.
Expõe que a quantidade de drogas apreendidas é inexpressiva e não
autoriza a prisão cautelar, sobretudo diante de condições pessoais favoráveis.
Alega que medidas alternativas seriam suficientes e adequadas para
assegurar a ordem pública e o regular andamento da ação penal, ressaltando a
desproporcionalidade da prisão e o risco de permanecer encarcerada além de
eventual pena a ser aplicada.
Busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
, bem como de seu consectário recursal, não se permite a produção de
corpus
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 131-132, grifei):
A equipe realizou monitoramento, visualizando um casal, entre
eles a conduzida Mariana, realizando transações típicas de
comércio de drogas com terceiros. Quando os militares se
aproximaram, o adolescente G. B. D. foi visto arremessando
uma sacola cinza em direção à mata, na qual foram encontrados
os entorpecentes apreendidos. Mariana foi abordada, nada de
ilícito foi encontrado com ela, mas, segundo os militares, ela
estava no ponto e participava da dinâmica observada, sendo
que na casa da autuada foi localizado uma base de
comunicação composta de um rádio comunicador, conectado a
uma fonte, e duas fontes carregadoras de rádio. Esse mesmo
local já foi alvo recente de registro de tráfico de drogas,
conforme REDS no 2025-049447798-001 e 2025- 051695065-
001. Após consulta, constatou-se que Mariana de Oliveira
Teixeira possui passagem por tráfico de drogas, conforme REDS
no 2024-009166121-001. O Ministério Público requereu a
conversão da prisão flagrante em prisão preventiva, ao passo
que a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória.
Conquanto a autuada seja tecnicamente primária, conforme
se infere da CAC juntada aos autos, o conjunto probatório
inicial, em especial a natureza e a quantidade dos materiais
apreendidos, a dinâmica dos fatos evidenciada pela Policial
Militar, a localização de rádios comunicadores, evidencia
dedicação e organização na prática criminosa, revelando
periculosidade concreta da conduta. Ademais, a autuada se
envolveu recentemente em outra prisão em flagrante
nos autos no 5000498-40.2025.8.13.0699, onde foram fixadas
medidas cautelares, dentre elas a de não se envolver em
novas ocorrências policiais, descumprida com a presente
Presentes, portanto, os requisitos dos arts.
prisão em flagrante.
282, §4°, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
notadamente a necessidade de garantia da ordem pública,
considerando ainda que o delito em apuração conta com pena
máxima superior 04 anos, o que autoriza a segregação cautelar.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do
contexto fático apresentado, e do descumprimento de medidas
cautelares anteriores. Diante do exposto, converto a prisão
flagrante do autuado em prisão preventiva, para fins de
resguardo da ordem pública, tudo nos termos determinados
pelos arts. 282, §4°, 312 e 313, I, todos do C.P.P.
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

O acórdão recorrido foi assim consignado (fl. 174):
Deste modo, não há que se falar em revogação da prisão por
ausência de fundamentação, vez que a d. autoridade apontada
como coatora expôs dados que demonstram a gravidade
concreta do delito imputado à paciente.
Ademais, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa,
bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível
nesta sede, tem- se que, no presente caso, o delito de tráfico de
drogas de que é acusada a paciente se revela de elevada
gravidade concreta, eis ter sido apreendida considerável
quantidade de entorpecentes (202,9g de maconha e 130,78g de
cocaína, conforme laudos acostados na ordem n.o 03), o que
demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada.
Somado ao exposto, conforme mencionado na decisão
combatida (doc. de ordem n.o 02), a paciente “se envolveu
recentemente em outra prisão em flagrante nos autos no
5000498-40.2025.8.13.0699, onde foram fixadas medidas
cautelares, dentre elas a de não se envolver em novas
ocorrências policiais, descumprida com a presente prisão em
” (FAC acostada na ordem n.o 02), o que corrobora a
flagrante
necessidade da prisão, como forma de se evitar o risco de
reiteração delitiva.
No caso, ao revés do que alega a defesa, não se observa
acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco
fundamentação genérica do decreto prisional.
A leitura dos excertos revela que, apesar de a quantidade de drogas
apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco
concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro
grau, a agravante foi presa em flagrante em data recente, ocasião em que foram
fixadas medidas cautelares que foram descumpridas com a presente prisão em
flagrante.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal pela
o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025,
art. 312,
3o, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco
à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva,
inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto,
alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado,
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Sobre o tema: AgRg no HC n. 1.004.126/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/9/2025;
988.088/SP,
Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
AgRg no HC n.
7/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
837.919/TO,
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
856.044/MG,
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
813.662/RS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a
cautelares alternativas à prisão
ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro
801.412/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023;
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
No mais, quanto à alegada ausência de fundadas razões para a busca
domiciliar, destaca-se que o processo ainda se encontra em fase inicial
, motivo pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada de
de instrução
forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição
plena do juízo do feito.
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações
disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a
inexistência de justa causa para o ingresso no domicílio.
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou que (fls. 169-171):
Nos termos do APFD alhures relatado, a polícia recebeu
denúncia anônima de tráfico de drogas em determinado local, já
conhecido pela prática constante do crime. Diante disso, os
militares realizaram monitoramento, visualizando duas pessoas,
sendo uma delas a paciente, em tese, realizando transações
típicas de comércio de drogas com terceiros. Em razão disso, os
policiais se aproximaram, momento em que viram um
adolescente arremessando uma sacola em direção à mata, na
qual foram encontradas as drogas apreendidas. Na ocasião, a
paciente foi abordada, nada de ilícito foi encontrado em sua
posse, mas, segundo relato dos militares, ela estava no local
apontado na denúncia anônima e participava da dinâmica
observada, sendo que na sua residência foi localizada uma base
de comunicação composta de um rádio comunicador, conectado
a uma fonte, e duas fontes carregadoras de rádio.
Assim, a prova deve ser considerada lícita, apta, portanto, a
comprovar a existência do crime de tráfico de drogas, à luz do
que disciplina o preceito constitucional previsto no
o, XI e,
art. 5
também, em face da tese fixada no RE
com
603.616/RO,
repercussão geral reconhecida, por meio do qual o plenário do
Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, alterou o antigo precedente de “o flagrante por crime
permanente permitir, por si só, o ingresso na residência e
”.
apreensão de objetos ilícitos
[...]
Há de se conjugar, pois, o preceito constitucional do artigo 5°,
XI, que disciplina que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
, ou para
salvo em caso de flagrante delito ou desastre
”;
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
com a regra processual do artigo 302 do Código de Processo
Penal, que considera em flagrante delito quem: “está cometendo
a infração penal”, incluindo-se aí o delito permanente, que
protrai a sua consumação no tempo e, por último, com a tese do
RE
que acrescentou aos precedentes já existentes,
60.616/RO,
tão-somente, “a existência de fundadas razões, devidamente
”, como fator, cumulativo, autorizador da autoridade
justificadas
policial ingressar no domicílio do cidadão, sem mandado judicial.
No caso “
”, repita-se, a equipe policial, após denúncia
sub judice
anônima, visualizou a paciente e um adolescente, em tese,
praticando o crime de tráfico de drogas, sendo que, em razão
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

disso, adentraram a residência da agente, onde foi localizada
uma base de comunicação composta de um rádio comunicador,
conectado a uma fonte, e duas fontes carregadoras de rádio.
Deste modo, sem aprofundar na análise das provas, entendo,
por ora, cumpridos os atuais requisitos que excepcionam a regra
da inviolabilidade do domicílio, incluindo aquele derivado da tese
fixada em repercussão geral.
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, a polícia recebeu denúncia
anônima sobre ponto conhecido por tráfico, realizou monitoramento e visualizou
a agravante, ao lado de adolescente, em transações típicas de comércio de
drogas. Na aproximação, o menor arremessou sacola na mata, onde foram
apreendidos diversos entorpecentes, e, na residência da agravante, havia uma
base de comunicação com rádio e fontes carregadoras, circunstâncias que, em
tese, configuram fundadas razões.
Em situação similar, esta Corte Superior já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de
justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios
prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o
feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de
violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser
analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição
plena" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
838.483/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
18/4/2024)
Por outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão,
destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator
126.604/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA.
DO CÓDIGO DE
ART. 312
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de
Operacional,
Olheira/Apoio
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa
não foi sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que
impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
905.056/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/8/2024,
23/8/2024,
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54407847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 4e5a6af5-f9ef-48ea-9e7e-0a9adaf02a49

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.396 / MG
Número Registro: 2025/0495321-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254530058
10000254530058000
10000254530058001
45300584720258130000
50120344820258130699
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54685490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:21
Código de Controle do Documento: 3a7cffa5-8774-4bba-a108-f815fb3a2fe1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:21
Código de Controle do Documento: 3a7cffa5-8774-4bba-a108-f815fb3a2fe1